Tribunal: TJMT
Processo: 1071435-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071435-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANESSA MARZANO PACHECO DA SILVA - CPF: 047.605.701-95 (RECORRENTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AGRAVANTE – PRESSUPOSTOS RECURSAIS NÃO PREENCHIDOS – NÃO CABIMENTO - AGRAVO INADMITIDO.

O agravo interno tem cabimento contra decisão monocrática proferida por Relator ou decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal em admissibilidade ao recurso extraordinário (CPC, art. 1.021 e Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 80).

Em se tratando de decisão colegiada, o recurso interposto é inadmissível.

Recurso não conhecido.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra acórdão (id 176218678) que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto “
para reformar a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
apenas
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 150,32 (cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos), excluindo ainda a litigância de má-fé aplicada na sentença
.”.

Pretende, em sede de Agravo Interno, que seja afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ, com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso interposto tem cabimento apenas contra decisão monocrática preferida pelo relator ou decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (CPC, art. 1.021 e art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o que não é o caso deste feito em que a irresignação é contra decisão colegiada.

Nos termos do Enunciado 63 do FONAJE contra as decisões colegiadas são cabíveis apenas os embargos de declaração e o recurso extraordinário:

“ENUNCIADO 63 – Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.”

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024